Tribunal: TJES
Processo: 5001117-55.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-55.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA NANDES LOBATO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001117-55.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
MARCIA NANDES LOBATO.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL (LC Nº 2.130/2019). PLEITO DE REENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. EXERCÍCIO DE 2021 E 2022. VALOR DO PISO NACIONAL QUE SUPERA O VENCIMENTO DECORRENTE DO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS NO PERÍODO POSTERIOR A 2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, busca a condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais retroativas (2020 a 2022), sob o argumento de equívoco no enquadramento funcional e inobservância da evolução na carreira prevista na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao enquadramento no Padrão III no ano de 2020. Contudo, indeferiu o pleito relativo aos exercícios de 2021 e 2022, sob o fundamento de que, a partir de janeiro de 2021, o piso salarial nacional de R$ 1.550,00 (Lei Federal nº 11.350/2006 e Art. 3º da LC 2.130/2019) tornou-se superior e, portanto, mais vantajoso que o valor resultante da progressão na carreira, não subsistindo resíduo a ser pago.

3. Recurso inominado interposto pela servidora pugnando pela reforma do julgado para que o enquadramento considere a data de admissão de 2007 (Nível 4) e para que o piso nacional de R$ 1.550,00 seja considerado apenas como vencimento inicial ("Nível 1"), incidindo sobre ele os percentuais de progressão de 3% entre padrões para os anos de 2021 e 2022.

4. O recurso não merece prosperar. A interpretação conferida pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência aplicada a casos análogos no Município de Marataízes. A estrutura remuneratória da LC 2.130/2019 estabeleceu valores fixos escalonados para o piso. Ao atingir o valor de R$ 1.550,00 em 2021, este montante passou a representar a remuneração devida, absorvendo eventuais progressões que resultassem em valores inferiores. Não há amparo legal para o "efeito cascata" pretendido (reajuste de toda a tabela de padrões com base no novo piso), uma vez que a legislação municipal não previu a correção automática dos interstícios da carreira sempre que houvesse atualização do piso nacional, limitando-se a garantir que nenhum servidor recebesse menos que o piso profissional. No exercício de 2021/2022, a servidora já percebia o valor de R$ 1.550,00, inexistindo prejuízo material.

5. Quanto ao erro material na data de admissão arguido pela recorrente, verifica-se que o enquadramento no Padrão III, conforme decidido na sentença, atende aos critérios de proporcionalidade e tempo de serviço efetivado na função conforme a regência das Leis Municipais nº 1.304/2010 e 1.355/2010.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC). Custas processuais pela recorrente, também sob condição suspensiva.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)